Tribunal: STF
Processo: HC 256479
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO. TEMAS JÁ EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABOLVIÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO PACIENTE VINÍCIUS QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Pacientes condenados à pena total de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    2. O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça — STJ não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar aos pacientes o regime inicial semiaberto.



    II. Questão em discussão



    3. Questiona-se os fundamentos da prisão preventiva e da decisão que autorizou a busca e apreensão nas residências dos pacientes.



    4. Alega-se a quebra da cadeia de custódia das provas colhidas na cautelar de busca e apreensão.



    5. Busca-se a absolvição de ambos os acusados pelo crime associação para o tráfico, bem como a do paciente Vinícius quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas.



    6. Sustenta-se a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto concedido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    III. Razões de decidir



    7. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva e da decisão que autorizou a busca e apreensão nas residências dos acusados, os temas já foram analisados nos autos do HC 249.965/SP, cuja decisão transitou em julgado. Incide, no caso, a orientação firme do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, diversos julgados do STF.



    8. Os argumentos relativos à quebra da cadeia de custódia não têm pertinência com observância das regras previstas nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal — CPP. Eles dizem respeito, na verdade, à suficiência das provas utilizadas para a condenação, uma vez que uma das teses defensivas é a de que não há comprovação, nos autos, de que o paciente Vinícius se dedicava à prática do tráfico.



    9. A condenação dos pacientes por ambos os crimes objeto da ação penal fundamentou-se em elementos concretos constantes dos autos, devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão ora impugnada. Com efeito, as alegações da defesa evidenciam o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e de promover o rejulgamento da ação penal — providência incabível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como efetivamente ocorreu.



    10. Quanto à manutenção da prisão preventiva dos pacientes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem adotado o entendimento de que é compatível a decretação da custódia cautelar com a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão que determina a manutenção da medida esteja suficientemente fundamentada — como ocorre no caso concreto.



    11. Depois de julgado o habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do Habeas Corpus 2101566-84.2025.8.26.0000, mas consignou que “já houve a instauração dos processos de execução das penas (0000416-83.2025.8.26.0521 Vinícius; 0000417-68.2025.8.26.0521 Yago) e, assim, os pacientes poderão, se interesse houver, pleitear os benefícios da execução penal, entre os quais a transferência para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, o que, até o momento, não ocorreu”.



    IV. Dispositivo



    12. Agravo regimental ao qual se nega provimento.